Tribunal: STF
Processo: ARE 1542770
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS RECONHECIDOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS ILÍQUIDAS TRANSITADAS EM JULGADO. MOMENTO DA INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO PELO IRPJ E CSLL. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO PELA RECEITA FEDERAL. SELIC INCIDENTE NAS REPETIÇÕES DE INDÉBITO. NÃO INCLUSÃO NAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO VEICULADO NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. PARÂMETROS.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 150, II; 153, III; 170, IV; e 195, I, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias nos mandados de segurança em que, a exemplo do caso concreto, objetiva-se o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, na forma prevista na Súmula 213. Isso porque, em tais situações, a impetração tem caráter preventivo. Precedente.



    2. Presente o interesse processual do contribuinte em obter provimento jurisdicional que assegure o direito de não se submeter, antes da homologação da respectiva compensação, à tributação pelo IRPJ e CSLL dos indébitos tributários reconhecidos em sentenças judiciais ilíquidas, na linha do quanto requerido em sua exordial. Isso porque há normas administrativas, a exemplo da Solução de Consulta COSIT 183/2021, que exigem a tributação em momento anterior, de modo a justificar o ajuizamento do mandado de segurança no intuito de resguardar um direito que não lhe é reconhecido na esfera administrativa.



    3. Tendo em vista os entendimentos acima manifestados, reforma-se a sentença nos tópicos em que extinguiu o feito sem apreciação do mérito e, por se tratar de causa madura para julgamento, prossegue-se na análise das pretensões manifestadas no presente feito.



    4. Cinge-se a controvérsia às seguintes discussões: (i) em qual momento o crédito reconhecido em decisões judiciais ilíquidas deverá ser submetido à tributação pelo IRPJ e CSLL; (ii) incidência dos mesmos tributos sobre a correção monetária e os juros (Selic) auferidos nas repetições de indébitos tributários; (iii) possibilidade de recuperação dos valores indevidamente recolhidos nos cinco anos anteriores à impetração.



    5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador dos tributos em análise se dá no momento do retorno dos valores à disponibilidade da empresa (REsp 2.062.619, Decisão monocrática, Ministro Herman Benjamin, p. em 21.09.2023).



    6. A realização do registro contábil consoante o regime de competência atende a normas de escrituração, porém não resulta, por si só, em providência apta a estabelecer o marco temporal da tributação na situação em debate. Outrossim, embora a decisão judicial estabeleça os parâmetros a serem observados pelo contribuinte, impende consignar que a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito surgirão apenas após a aquiescência fazendária, realizada mediante a homologação, expressa ou tácita, da compensação.



    7. Com efeito, compete ao Fisco a averiguação do preenchimento dos requisitos necessários para a efetivação da compensação. Essa compreensão foi reiterada, inclusive, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça assentou que A Administração Pública tem competência para fiscalizar a existência ou não de créditos a ser compensados, o procedimento e os valores a compensar, e a conformidade do procedimento adotado com os termos da legislação pertinente, sendo inadmissível provimento jurisdicional substitutivo da homologação da autoridade administrativa, que atribua eficácia extintiva, desde logo, à compensação efetuada (REsp 1.124.537/SP – Tema 258).



    8. O parágrafo único do art. 101 da Instrução Normativa 1.717/2017 preceitua que o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica reconhecimento do direito creditório ou homologação da compensação.



    9. Não basta, portanto, o mero deferimento da habilitação do crédito, ou mesmo a apresentação da primeira declaração de compensação, consoante sustentado no apelo, pois a homologação fazendária é requisito necessário para o aperfeiçoamento dos procedimentos realizados pelo contribuinte, de modo a consubstanciar o ato administrativo que manifesta definitiva concordância com os valores compensados, realizando o encontro de contas, oportunidade em que ocorrerá o efetivo retorno dos valores à disponibilidade da empresa. Por conseguinte, a homologação da compensação é o marco temporal da tributação no caso concreto. Precedentes do TRF3.



    10. Com relação à questão remanescente, o entendimento sobre o tema encontrava-se pacificado em sentido contrário à pretensão dos contribuintes. Isso porque, nos autos do REsp 1.138.695/SC, alçado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentara que quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, inobstante a constatação de se tratarem de juros moratórios, se encontram dentro da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional da empresa (Tese repetitiva 505).



    11. Compreendia-se, portanto, que os valores recebidos a título de taxa Selic na repetição de indébitos possuíam natureza de lucros cessantes e, nessa qualidade, integrariam o lucro operacional da empresa.



    12. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão atinente à Incidência do Imposto de renda – Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito (Tema 962 – RE 1.063.187). E, por ocasião do julgamento do mérito desse precedente paradigmático, firmou compreensão diversa.



    13. No entender dos Ministros da Suprema Corte, os valores relativos à taxa Selic, quando recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, possuem o precípuo objetivo de recompor perdas patrimoniais, de modo a se caracterizarem como danos emergentes, o que afasta a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo em vista a ausência de acréscimo patrimonial.



    14. Referido julgamento ocorreu na data de 27.9.2021 e deu origem à seguinte Tese: É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    15. Com a pacificação da matéria, sob a ótica constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 962 da repercussão geral), resta superado o entendimento manifestado pelo STJ no Tema 505 dos recursos repetitivos.



    16. Considerando que a ação judicial foi ajuizada até 17.9.2021, não há que se falar em modulação dos efeitos da decisão.



    17. O contribuinte poderá realizar a compensação administrativa após o trânsito em julgado da ação (art. 170-A do CTN), com atualização dos valores mediante aplicação da taxa Selic (art. 39, § 4º, da Lei 9.250/1995) e observância do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996 e demais dispositivos vigentes na data da propositura da ação. Deve ser observada a prescrição quinquenal. É ressalvado ao contribuinte o direito de proceder a essa compensação em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios (REsp 1.137.738/SP – Tema 265 dos recursos repetitivos).



    18. Em relação à correção monetária, pacífico é o entendimento segundo o qual se constitui mera atualização do capital, e visa restabelecer o poder aquisitivo da moeda, corroída pelos efeitos nocivos da inflação, de forma que os créditos do contribuinte devem ser atualizados monetariamente desde a data do recolhimentoindevido (Súmula STJ 162) até a data da compensação, com a aplicação da taxa Selic, conforme consignado acima, afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária.



    19. A análise e exigência da documentação necessária, bem como os critérios para a efetivação da compensação cabem ao Fisco, nos termos da legislação de regência, observando-se a revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei 11.457/2007, pelo art. 8º da Lei 13.670 de 30 de maio de 2018, que também incluiu o art. 26-A da Lei 11.457/2007, elucidando a aplicabilidade do disposto no art. 74 da Lei 9.430/1996.



    20. Na forma do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 1.420.691, não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal (Tema 1262 da repercussão geral). Por esta razão, a recuperação administrativa dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior à impetração deve ser realizada na via da compensação.



    21. Tendo em vista a necessidade de observância dos parâmetros da compensação especificados acima, bem como diante da impossibilidade de restituição em espécie na via administrativa, o apelo do contribuinte será provido apenas parcialmente.



    22. Remessa oficial e apelação da União improvidas. Apelação da impetrante parcialmente provida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 09/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente